Tribunal: STF
Processo: HC 182432
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Felipe Azenha Tobias e outro(s) em favor de Paulo Cesar dos Santos Savegnago, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 545.101/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 545.101/SP. Posteriormente, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto e, ato contínuo, rejeitou os embargos opostos pela Defesa. 
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se contra a dosimetria da pena, alegando desproporcional o patamar de aumento da pena utilizado. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVO VOLUME DE ENTORPECENTES. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado.
    2. Conforme asseverado na decisão embargada, a expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 60 kg de maconha, justifica a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 3 anos e 4 meses de reclusão acima do mínimo legal, ainda que tenha sido sopesado negativamente apenas tal quesito. Ausente, portanto, a alega desproporcionalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora